Tribunal: STF
Processo: RE 1383174
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEIS ESTADUAIS Nº 11.717/1994 E 21.333/2014. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais. 



     O recorrente sustenta a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Alega aplicável o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança à correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública. Defende a impossibilidade de pagamento do adicional de local de trabalho ao recorrido, que não se enquadra na condição de servidor público. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, IX e XIV, 39, § 3º, 100, § 12, e 102, I, “a” e “l”, e § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido de pagamento do Adicional de Local de Trabalho previsto na Lei Estadual nº 11.717/1994, ao fundamento de que a Lei Estadual nº 21.333/2014 não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PRESÍDIO DE MANTENA/MG - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - DIREITO RECONHECIDO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N° 21.333/2014 - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - LEI N° 11.960/2009 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE COMINAÇÃO. 



    - Restando inequívoco o exercício efetivo das atividades referentes à função de Agente de Segurança Penitenciário junto ao Presídio de Mantena, imperioso o reconhecimento do direito autoral à percepção do adicional de local de trabalho, no importe de 40% (quarenta por cento). 



    - A Lei nº 21.333/2014 não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas e incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor. Contudo, o direito a percepção do adicional de local de trabalho, no caso do servidor contratado temporariamente, fica limitado à vigência da Lei nº 21.333/2014, que, no inciso II, do art. 6º, vedou expressamente à percepção da aludida vantagem ao servidor contratado por tempo determinado. 



    -Recurso parcialmente provido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos arts. 37, II, IX e XIV, e 39, § 3º, da Lei Maior, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 876.811-AGR/SP, da minha lavra, 1ª Turma DJe 26.5.2015; ARE 1.068.013-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.11.2017; ARE 734.777-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.10.2013; RE 899.543-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2016; e ARE 918.037-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 09.12.2015, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No que diz com a correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 100, § 12, e 102, I, “a” e “l”, e § 2º, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora